Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-89.2025.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001059-89.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL DIVINO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 058.472.601-56 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que comprovou sua hipossuficiência financeira, defendendo que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade e que a extinção do processo representou excessivo rigor formal. Requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça já confirmado por decisão colegiada em agravo de instrumento; e (ii) se a inércia da parte autora em recolher as custas processuais, após regularmente intimada, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

O pedido de gratuidade da justiça foi previamente indeferido pelo juízo de origem, decisão posteriormente mantida por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento, circunstância que faz operar a preclusão temporal e consumativa quanto à rediscussão da matéria na mesma instância.

Após a manutenção do indeferimento do benefício, o autor foi regularmente intimado para proceder ao recolhimento das custas processuais, inclusive com possibilidade de parcelamento, permanecendo inerte, situação que caracteriza descumprimento de determinação judicial indispensável à regularidade do processo.

Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, a ausência de emenda ou regularização da petição inicial, após regular intimação da parte autora, impõe o indeferimento da inicial, providência que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 485, I, e 290 do CPC.

Inexistindo demonstração de irregularidade na condução do feito ou violação aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. Mantido, em sede de agravo de instrumento, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, opera-se a preclusão quanto à rediscussão da matéria na mesma instância. 2. A inércia da parte autora em recolher as custas processuais após regular intimação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 290 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriel Divino Almeida dos Santos visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara de Alto, que na ação revisional de cláusulas contratuais que move em desfavor de Sicredi Integracao MT/AP/PA, julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença recorrida teria incorrido em excessivo rigor formal ao extinguir o processo sem exame do mérito, notadamente porque sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais foi expressamente declarada e devidamente demonstrada nos autos. Aduz que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da legislação processual, sendo indevida a negativa do benefício da gratuidade da justiça apenas em razão de sua condição de empresário ou do valor do bem financiado. Argumenta, ainda, que atravessa situação econômica delicada, agravada pela perda de renda decorrente das dificuldades financeiras enfrentadas, sendo o veículo objeto do financiamento instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional e para a subsistência de sua família.

Sustenta também que não houve inércia processual, pois manifestou reiteradamente sua impossibilidade de recolher as custas e buscou a revisão da decisão por meio do recurso cabível, circunstância que demonstraria inequívoco interesse no prosseguimento da demanda. Acrescenta que a extinção prematura do processo inviabilizou a análise do mérito da controvérsia, a qual envolve alegações relevantes de abusividade contratual, incluindo a incidência de anatocismo decorrente da aplicação da Tabela Price, a cobrança de encargos e tarifas supostamente ilegais e a possibilidade de reconhecimento de saldo credor em seu favor. Destaca, ainda, a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a cooperativa de crédito, defendendo a necessidade de instrução probatória adequada para a apuração das irregularidades apontadas.

Ao final, requer o apelante a
reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e determinado o regular prosseguimento da ação revisional
, com o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da demanda. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de gratuidade, pleiteia a
cassação da sentença para que lhe seja oportunizada a reabertura de prazo para recolhimento das custas processuais
, assegurando-se o prosseguimento do feito e a análise das alegações relativas à abusividade das cláusulas contratuais.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 338427419).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gabriel Divino Almeida dos Santos manejou
ação revisional de cláusulas contratuais em face de Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para - Sicredi Integracao MT/AP/PA, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça sendo determinada a sua intimação.

Ante a ausência de elementos, o d. magistrado determinou a intimação do autor para apresentar os pressupostos autorizadores à concessão do benefício, facultando o parcelamento, se mantendo inerte o autor.

Aviado o recurso de agravo de instrumento n.
1023272-52.2025.8.11.0000
, a decisão foi mantida por esta Câmara.

Intimado a dar cumprimento ao pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, nada manifestou, mais uma vez (id.
338427410).

O d. magistrado indeferiu o pedido e concedeu prazo para o autor efetuar o recolhimento e comprovação do pagamento da primeira parcela (id. 334836379), mantendo inerte novamente.

Diante disso, o d. magistrado extinguiu o feito com fulcro nos artigos
485, I, c/c 321 e 290, todos do
Código de Processo Civil.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, vê-se que o indeferimento da gratuidade foi mantido por esta Câmara, sendo lógico que se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026